Tribunal: TJMT
Processo: 1083837-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083837-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSA MARIA SILVA DO CARMO - CPF: 550.043.181-15 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO REGULAR. MÁ-FÉ CONFIGURADA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de inscrição em cadastro de inadimplentes.

Fato relevante. Comprovação da contratação eletrônica por meio de documentos pessoais, selfie, adesão contratual, uso do cartão e pagamento de faturas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação digital do cartão de crédito foi validamente comprovada; e (ii) saber se há dano moral e má-fé na negativa injustificada da relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação digital é válida quando instruída com elementos seguros, como selfie, documentos pessoais, adesão ao contrato e histórico de utilização do cartão.

O débito é legítimo e a inscrição em cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito, inexistindo dano moral.

A negativa injustificada da contratação, sem qualquer prova em sentido contrário, configura litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação digital de cartão de crédito quando demonstrada por documentos pessoais, selfie, adesão contratual, uso do serviço e pagamento. 2. A inscrição em cadastro de inadimplentes, fundada em débito legítimo, é exercício regular de direito. 3. A negativa infundada da contratação caracteriza litigância de má-fé.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Rosa Maria Silva Do Carmo, inconformada com a decisão monocrática proferida no recurso inominado, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, e que reconheceu a litigância de má-fé, com envio dos autos ao NUMOPEDE

(Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas).

A agravante alega não ter contratado cartão de crédito com a recorrida Nu Pagamentos S.A., sustentando que as provas apresentadas são unilaterais e insuficientes para comprovar vínculo jurídico. Requer a reforma da decisão, com reconhecimento da inexistência do débito, exclusão da negativação, condenação por danos morais e afastamento da má-fé.

A parte agravada apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

A decisão monocrática foi proferida em conformidade com o art. 932, IV, “a”, do CPC, e com os Enunciados do FONAJE e jurisprudência consolidada desta Turma Recursal, tendo fundamentado adequadamente a manutenção da sentença de improcedência.

Restou comprovada a contratação eletrônica do cartão de crédito pela agravante por meio de: envio de documentos pessoais e selfie via aplicativo; aceite contratual digital; utilização efetiva do cartão em compras; e pagamento de fatura.

A negativa genérica da parte autora não se sobrepõe ao conjunto probatório robusto apresentado pela instituição financeira, sendo insuficiente para infirmar a existência da relação jurídica.

O débito negativado é legítimo, decorrente de fatura vencida e não paga, e a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza-se como exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), afastando qualquer ilicitude. Ausente o ato ilícito, inexiste o dever de indenizar por danos morais.

A litigância de má-fé resta caracterizada diante da tentativa da autora de negar relação contratual cuja existência foi comprovada por diversos documentos e comportamento compatível com consumidor ativo.

Por fim, a remessa dos autos ao NUMOPEDE

(Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas) para monitoramento de possíveis práticas predatórias está em consonância com os critérios de prevenção de litígios repetitivos, sem implicar prejuízo direto à parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025